Tribunal: TJSP
Processo: 2105439-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-31
Data de publicação: 2020-12-31

Ementa:
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – TUTELA DE URGÊNCIA – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Indeferimento, por não haver prova do abuso patrimonial ou de confusão patrimonial – Falta de prova inequívoca da probabilidade do direito alegado e de risco ao resultado útil do processo, a possibilitar o deferimento da medida – Necessidade de oitiva da parte contrária –

Ementa:
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – TUTELA DE URGÊNCIA – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Indeferimento, por não haver prova do abuso patrimonial ou de confusão patrimonial – Falta de prova inequívoca da probabilidade do direito alegado e de risco ao resultado útil do processo, a possibilitar o deferimento da medida – Necessidade de oitiva da parte contrária – Decisão mantida.

Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001050787
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2105439-68.2020.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que é agravante EDSON
FRANCISCO DO COUTO ROSA, são agravados AZ 2 EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA, BAFEJO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
EPP e POSTO LAGO AZUL DE FRANCA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente), ELCIO TRUJILLO E COELHO MENDES.
São Paulo, 31 de dezembro de 2020.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105439-68.2020.8.26.0000 -tb-jcs
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2105439-68.2020.8.26.0000
COMARCA -
FRANCA
5o Ofício, Processo no 0004766-95.2020.8.26.0196
AGRAVANTE -
EDSON FRANCISCO DO COUTO ROSA
AGRAVADOS -
AZ 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e
OUTROS
V O T O No 31.783
CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO
DE
SENTENÇA

TUTELA DE URGÊNCIA Incidente de desconsideração
da personalidade jurídica Indeferimento, por não haver
prova do abuso patrimonial ou de confusão patrimonial
Falta de prova inequívoca da probabilidade do direito
alegado e de risco ao resultado útil do processo, a
possibilitar o deferimento da medida
Necessidade de
oitiva da parte contrária Decisão mantida.
Agravo não provido.
Em incidente de desconsideração de personalidade jurídica, oposto em
cumprimento provisório de sentença proferida em ação ordinária, o Juízo indeferiu a
tutela de urgência (fls. 49/50).
Insurge-se o requerente. Alega: a) iniciou cumprimento provisório de
sentença para o recebimento de R$ 5.247.462,35, mas, a despeito de devidamente
intimados os executados, a dívida executada não foi minimamente satisfeita, pois não
foram identificados bens passíveis de penhora, tendo sido esgotadas todas as vias
para a satisfação da dívida; b) tomou conhecimento de que os executados Jorge e
Marlene são sócios e gestores de fato de 3 empresas, utilizando-se de “laranjas” para
blindar patrimônio pessoal e fraudar credores, o que levou à instauração do incidente
de desconsideração de personalidade jurídica, em face das referidas empresas; c)
foram realizadas todas as medidas ordinárias possíveis para a satisfação do débito,
com pesquisa de ativos via Bacenjud, identificação de bens via Infojud, intimação de
executados para indicação de bens para penhora e penhora de quotas da empresa
Jomar Administração de Imóveis, que está formalmente em seus nomes, que
restaram infrutíferas; d) tentou-se pesquisas por meio do Sistema Arisp e foram
identificados diversos imóveis; no entanto, de suas matrículas, verificou-se que
nenhum deles, atualmente, permanece em nome dos executados, apesar de um dia
terem a eles pertencido, tendo sido todos os referidos imóveis, em algum momento,
transferidos para as empresas AZ-2 Empreendimentos Imobiliários Ltda., Azul
Franca Empreendimentos Imobiliários Eireli e Posto Lago Azul de Franca Ltda., que
são geridas de fato pelos executados; e) após o ajuizamento da ação, os executados se
retiraram dos quadros societários das referidas empresas e nelas foram colocados
“laranjas” em seus lugares, apesar de sempre terem se mantido na administração
delas; f) além do fato de que as referidas empresas estares todas em nome das
mesmas pessoas, os executados possuem procuração pública com amplos poderes de
representação dessas empresas, o que pode, inclusive, ser constatado em diversos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105439-68.2020.8.26.0000 -tb-jcs
3
procedimentos judiciais em curso, em que o executado assina diversos documentos
em nome das empresas; g) além da continuidade da gerência e administração dos
executados sobre as referidas, há evidente confusão patrimonial e participação de
uma empresa requerida sobre a outra, o que confirma que a constituição das mesmas
se deu de forma fraudulenta; h) é patente a confusão patrimonial entre os executados,
que esvaziaram todo o seu patrimônio particular, por meio das transmissão de seus
bens às empresas requeridas, que não são formalmente de sua propriedade, a fim de
fraudar credores; i) os elementos trazidos aos autos denotam fundado receio de
alienação e dissipação de bens, pois poderão ser realizadas transferências para
terceiros incertos eventualmente interessados na aquisição dos bens sociais aqui
descritos a probabilidade do direito e dos fatos alegados; j) não há nenhum prejuízo
para as empresas requeridas ou para os devedores no feito originário pelo protesto
cautelar judicial sobre os referidos bens, que visa somente a prevenir direitos e dar
publicidade à litigiosidade que envolvem os bens.
Requer o provimento do recurso para que seja reformada a r. decisão
agravada, “deferindo-se a TUTELA DE URGÊNCIA requerida no incidente
originário, mediante o registro de protesto contra alienação de bens sobre os
imóveis de matrículas nos 1.664, 6.593, 53.981, 56.055, 59.407 e 28.882 do 1o CRI
de Franca/SP e nos 1.288, 3.607, 16.902, 19.351, 19.886, 23.196, 27.465, 27.466,
27.467, 27.468, 82.375 e 82.376 do 2o CRI de Franca/SP, com a consequente
averbação da medida juntos aos CRI'S locais, bem como, ainda, sobre as quotas
sociais das requeridas AZ-2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., AZUL
FRANCA EQUIPAMENTOS IMOBILIPARIOS EIRELI e POSTO LAGO AZUL DE
FRANCA LTDA., com a consequente averbação junto à Junta Comercial de São
Paulo”.
Foi deferida parcialmente a medida liminar (fls. 272/273), para
suspender “os efeitos da r. decisão agravada, no que toca à suspensão da cobrança
contratual e da estipulação da multa diária”.
Contrarrazões às fls. 277/280.
É o relatório.
1. Na forma disposta no artigo 300, caput, do Código de Processo
Civil de 2015, que trouxe nova sistemática processual à tutela provisória, será
concedida a tutela de urgência se constatada a presença de elementos que evidenciem
a probabilidade de o direito alegado vir a ser reconhecido na sentença final, e estiver
presente “o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Se a medida foi
negada em primeiro grau, a antecipação da tutela recursal para esse fim (art. 1.019,
I), há de preencher as condições de deferimento.
O agravo é tirado contra a r. decisão que indeferiu a concessão da
tutela de urgência, em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos
seguintes termos, no ponto aqui interessante:
“(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105439-68.2020.8.26.0000 -tb-jcs
4
“Em relação ao pedido de concessão de tutela de urgência
para determinar registro de protesto judicial contra a alienação de bens
(quotas sociais e bens imóveis) das requeridas, observo que os documentos
apresentados pela parte autora não são suficientes para conferir a
plausibilidade ao seu argumento. Os fatos somente podem ser melhor
analisados sob o contraditório.
“No mais, não se vislumbra a probabilidade do direito, vez
que os fatos são matéria de prova, mormente no tocante à alegação de que os
executados são sócios de fato das empresas ora requeridas e quanto à
suscitada fraude a credores.
“A propósito, conforme as fichas cadastrais juntadas (fls.
98-104), os executados não compõem o quadro social das empresas
indicadas na inicial, de forma que a medida pretendida poderia atingir, neste
momento, a esfera de direitos de terceiros. Ademais, não está comprovado o
perigo de dano, não se justificando a concessão da medida.
“Diante do exposto e porque ausentes os requisitos do artigo
300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO a tutela de urgência. (...)”.
2. A teoria da desconsideração da personalidade jurídica tem por fim
salvaguardar os credores de sociedade insolvente. Não é possível, então,
desconsiderar a pessoa da sociedade antes de esgotar-lhe a responsabilidade
patrimonial.
A propósito, o Professor FÁBIO ULHOA COELHO ensina que
“Pressuposto inafastável da despersonalização episódica da
pessoa jurídica, no entanto, é a ocorrência da fraude por meio da separação
patrimonial. Não é suficiente a simples insolvência do ente coletivo,
hipótese em que, não tendo havido fraude na utilização da separação
patrimonial, as regras da limitação da responsabilidade dos sócios terão
ampla vigência. A desconsideração é instrumento de coibição do mau uso da
pessoa jurídica; pressupõe, portanto, o mau uso. O credor da sociedade que
pretende a sua desconsideração deverá fazer prova da fraude perpetrada,
caso contrário suportará o dano da insolvência da devedora. Se a autonomia
patrimonial não foi utilizada indevidamente, não há fundamento para a sua
desconsideração.” (in Manual de Direito Comercial: 13a edição. Editora
Saraiva. São Paulo, 2002, pág. 121/127 - grifei)
Também anotam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery
(Código Civil Comentado, Editora RT, 7a ed., notas 6, ao art. 50, pág. 263),
“A aplicação da teoria da desconsideração da personalidade
jurídica dispensa a propositura de ação autônoma para tal. Verificados os
pressupostos de sua incidência, poderá o juiz, incidentalmente no próprio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105439-68.2020.8.26.0000 -tb-jcs
5
processo de execução (singular ou coletiva), levantar o véu da personalidade
jurídica para que o ato de expropriação atinja os bens particulares de seus
sócios, de forma a impedir a concretização de fraude à Lei ou contra
terceiros. Os terceiros alcançados pela desconsideração da personalidade
jurídica da falida estão legitimados a interpôs, perante o próprio juízo
falimentar, os recursos tidos por cabíveis, visando à defesa de seus direitos”
(STJ, 3a T., ROMS 14168-SP, rel Min. Nancy Andrighi, v.v., j. 30.4.2002,
DJU 5.8.2002, p. 323; STJ-rf 366/220; RSTJ 160/253)” (grifei).
Assim porque a necessidade de desconsideração da personalidade
jurídica decorre de estar evidenciado que, a pretexto de insolvência (ou de solvência)
não comprovada, não demonstra a sociedade sua existência de fato ou interesse na
satisfação de suas obrigações. É situação que se encaixa no “desvio de finalidade” e
“abuso de direito”, como dito anteriormente, assim como já se considerou nesta
Câmara, em situações assemelhadas (cf., v.g., Agravo de instrumento no
0203381-18.2012.8.26.0000, j. em 5.2.13).
Deste modo, a necessidade de desconsideração da personalidade
jurídica decorre de estar evidenciado que não demonstra a sociedade sua existência
efetiva, solvabilidade ou interesse na satisfação de suas obrigações. É situação que se
encaixa no “desvio de finalidade”.
Como decidiu v. aresto estampado em RT 862/236 (apud FÁBIO
ULHOA COELHO, Código Comercial e Legislação Complementar Anotados,
Saraiva, 8a ed./2008, p. 823),
“DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA Pessoa jurídica que não ofereceu bens à penhora Ausência
de demonstração de existência ou subsistência de patrimônio da empresa
Configuração de abuso da personalidade jurídica, que autoriza o alcance da
execução aos bens dos sócios.”
O objetivo da doutrina (da disregard doctrine) albergada pelo estatuto
civil e por outras normas do sistema jurídico nacional (v.g. art. 28 do Código de
Defesa do Consumidor, 135 do Código Tributário Nacional, e 9.605, de 12 de
fevereiro de 1.998), é, em apertada síntese, coibir a “fraude perpetrada graças à
manipulação” das regras previsivas ou reguladoras, seja da distinção entre a
sociedade e seus sócios, seja da responsabilidade de uma e de outros (cf. CARLOS
ROBERTO GONÇALVES, Direito Civil Brasileiro, Saraiva, 5a ed./2007, p.
213/217; WASHINGTON DE BARROS MONTEIRO, Curso de Direito Civil

Parte Geral, Saraiva, 41a ed./2007, p. 154; RUBENS REQUIÃO, Curso de Direito
Comercial
1o volume, Saraiva, 27a ed./2008, p. 392/394; FÁBIO ULHOA
COELHO, Código Comercial e Legislação Complementar Anotados, Saraiva, 8a
ed./2008, p. 823/837).
3. Neste caso, o principal argumento é de que os sócios da empresa
agravada levaram patrimônio pessoal a integrar o de empresas de que eram sócios,
empresas essas, todavia, de que se desligaram colocando em seus lugares laranjas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105439-68.2020.8.26.0000 -tb-jcs
6
Não obstante, valem-se de procuração pública com amplos poderes de representação
dessas empresas, e continuam a administrá-las.
Daí a alegação de ter sucedido confusão patrimonial, pois os
executados se desfizeram do controle das empresas requeridas no curso da ação
ordinária, da qual tirado o cumprimento de sentença em que oposto o incidente de
desconsideração das personalidades jurídicas das empresas requeridas, com propósito
de blindagem patrimonial.
Em que pese a gravidade do argumento, é prematuro, sem a oitiva da
parte contrária, permitir a constrição pretendida, ante os elementos juntados ao
processo, pois além dos ditos “laranjas” Mário Paulino Pinto Júnior e Paulo Jorge da
Silva, a fraude haveria que contar, necessariamente, com outras pessoas, pois na
empresa Azul Franca (fls. 95/97 dos originais), existiam outros sócios que se
retiraram em 2017, muito tempo depois da saída dos executados, em 2008.
Já a empresa Azul Franca Empreendimentos Imobiliários Eireli foi
formada unicamente por Mário Paulino Pinto Júnior (fls. 98/99 dos originais), e o
fato de haver procuração pública outorgada para o executado Jorge não é suficiente,
nesta fase embrionária do procedimento, deferir a constrição, pois inexistem outros
elementos seguros de que a empresa esteja sendo utilizada com cunho exclusivo de
proteção patrimonial.
Com relação à empresa Posto Novo Horizonte, o fato de o sócio Paulo
Jorge da Silva ter ingressado como sócio mais de ano após a retirada dos executados
da sociedade enfraquece a alegação de que seja ele um mero testa-de-ferro, impondo
a instrução do processo e a vinda de mais elementos, em respeito à ampla defesa e ao
contraditório.
Por outro lado, não há nenhuma indicação de que o eventual
patrimônio das empresas esteja em risco de perdimento, o que afasta o risco de
dissipação e, assim, de aqui e agora, decretar a desconsideração, sem prejuízo de
mais adiante o digno Julgador vier a fazê-lo, se assim o entender.
Em conclusão, nada há que ser alterado na bem lançada decisão
agravada, que fica mantida por seus fundamentos, acrescidos dos que vão aqui
alinhados.
4. Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
É meu voto.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
assinado digitalmente